Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-71.2019.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000351-71.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANO WERLANG - CPF: 007.030.689-38 (APELADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), LUCIANO WERLANG - CPF: 007.030.689-38 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL QUE FERE O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO ILEGÍTIMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado
(TJMT – Ap 93704/2017).

Além da negativação indevida de nome no cadastro de inadimplentes ser
in re ipsa
,
“a imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral”.

(TJMT – Ap 119981/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha).

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença, de Id. 61813259, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1000351-71.2019.8.11.0045, ajuizada por LUCIANO WERLANG em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenar a ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de reparação moral, além de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa ré, apela, no Id. 61813261, sustentando a regularidade das cobranças efetuadas em consonância com o art. 115 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, bem como que a inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes é válido, já que decorrente de dívida assumida e não adimplida. Sucessivamente, pede a minoração do
quantum
para atender aos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade.

Por sua vez, o autor apela, de forma adesiva, no Id. 61813277, buscando a reforma da sentença apenas para majorar o valor da indenização moral para R$10.000,00 (dez mil reais), como forma melhor recompensar os abalos suportados.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Ids. 61813275 e 61813280, pugnando, cada qual, pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O serviço público de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Nos termos do artigo 14, caput, do CDC, a concessionária prestadora do serviço público responde de forma objetiva pelo fato do serviço, observadas as determinações contidas no artigo 22 do mesmo diploma legal.

A questão tratada nos autos consiste em saber se a parte autora/2arecorrente é responsável pelo débito no valor de R$2.285,32 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente à recuperação de consumo com vencimento em 30/11/2017, apurada a partir de vistoria realizada pela requerida/1a recorrente no medidor de consumo da UC em nome do consumidor.

Nota-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado em 31.08.2017, conforme Termo de Ocorrência de Id. 61813249.

Contudo, embora a concessionária tenha efetuado vistoria na unidade consumidora, certo é que o 2o recorrente não foi devidamente cientificado de tal procedimento, pois não há assinatura do consumidor, tanto que vem à juízo se insurgir contra tal ato unilateral da concessionária de energia elétrica (Id. 61813249).

Assim, denota-se a impossibilidade de o autor impugnar o TOI na ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do procedimento administrativo realizado.

A vistoria levada a efeito pela 1a recorrente foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora do autor apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Neste sentido:

“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida.”
(TJMT - Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)

Portanto, inexistindo prova de que o consumidor tenha sido regularmente notificado, assim à míngua de comprovação, ônus que lhe cabia produzir, a requerida/1a recorrente deve responder pela falha na prestação de serviço, com a declaração de inexistência do débito indicado nos autos, no importe de R$2.285,32 (dois mil duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos), referente à recuperação de consumo com vencimento em 30/11/2017.

Quanto ao dano moral, é cediço registro em cadastros de devedores inadimplentes mostra-se indevido, quando não demonstrada a legitimidade da cobrança, tendente a justificar a negativação efetuada, acarretando dano moral indenizável.

Nesse prisma, temos em nosso ordenamento jurídico, que o dano “
in re ipsa
” por ser presumido, dispensa a efetivação de prova de seu alcance, deduzindo-se o prejuízo dos efeitos nefastos que da própria inscrição advém.

Não fosse o bastante, a simples cobrança indevida de valores, com a consequente emissão de fatura irregular de energia elétrica, gera ato ilícito e a empresa deve arcar com a correspondente indenização por danos morais, independentemente da existência de culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta hipótese, é objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC.

A propósito, colaciono o aresto desta c. câmara:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
A imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus sucumbencial.”
(TJMT – Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau,
cuja modificação é pleiteada por ambos os recorrentes.

É sabido que, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da 1a apelante frente à ação indevida, o dano causado e o abalo sofrido pelo 2a recorrente, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$8.000,00 (oito mil reais)
, mostra-se adequada às peculiaridades do caso, mormente se comparado aos valores adotados por esta Câmara em casos análogos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Majoro a verba honorária sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020